Tribunal: TJSP
Processo: 2025636-94.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
r no 75, de 3 de abril de 2023, do Município de Tanabi. CARGO PÚBLICO. PROVIMENTO EM COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE FUNÇÕES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA E DIREÇÃO, SENÃO ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA MERAMENTE BUROCRÁTICA E TÉCNICA. TEMA 1.010 DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 111, 115, II E V, E 144 DA CE/89 e art. 22, XXIV, da Constituição Federal. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. É inconstitucional a criação de cargos de provimento em comissão que não prevejam atribuições de assessoramento, chefia e direção, senão funções técnicas e burocráticas.
2. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é remansosa no sentido de que a criação de postos comissionados não comporta atribuições de natureza técnica, burocrática e profissional, genericamente descritas sob pressupostos indeterminados, imprecisos e vagos, bem como que não expressem a necessidade excepcional de relação de fidúcia. Incidência do Tema 1010 de repercussão geral.
3. Procedência do pedido. Modulação de 120 dias, contados de 1o de janeiro de 2025 e irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2025636-94.2024.8.26.0000; Relator (a): Figueiredo Gonçalves; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 31/07/2024; Data de Registro: 01/08/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Figueiredo Gonçalves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

31/07/2024

Data de publicação:

01/08/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Expressões "Assessor Jurídico", "Assessor de Serviços Gerais", "Diretor de Obras e Projetos" e "Diretor de Transporte Escolar" e das respectivas atribuições, constantes dos Quadros I e III do art. 3o da Lei Complementar no 75, de 3 de abril de 2023, do Município de Tanabi. CARGO PÚBLICO. PROVIMENTO EM COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE FUNÇÕES DE ASSESSORAMENTO,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Expressões "Assessor Jurídico", "Assessor de Serviços Gerais", "Diretor de Obras e Projetos" e "Diretor de Transporte Escolar" e das respectivas atribuições, constantes dos Quadros I e III do art. 3o da Lei Complementar no 75, de 3 de abril de 2023, do Município de Tanabi. CARGO PÚBLICO. PROVIMENTO EM COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE FUNÇÕES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA E DIREÇÃO, SENÃO ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA MERAMENTE BUROCRÁTICA E TÉCNICA. TEMA 1.010 DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 111, 115, II E V, E 144 DA CE/89 e art. 22, XXIV, da Constituição Federal. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. É inconstitucional a criação de cargos de provimento em comissão que não prevejam atribuições de assessoramento, chefia e direção, senão funções técnicas e burocráticas.
2. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é remansosa no sentido de que a criação de postos comissionados não comporta atribuições de natureza técnica, burocrática e profissional, genericamente descritas sob pressupostos indeterminados, imprecisos e vagos, bem como que não expressem a necessidade excepcional de relação de fidúcia. Incidência do Tema 1010 de repercussão geral.
3. Procedência do pedido. Modulação de 120 dias, contados de 1o de janeiro de 2025 e irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé.